Tribunal: STJ
Processo: 0157385-42.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964065 - RJ (2025/0218539-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
MARCOS NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP117536
AGRAVADO
: IP SYSTEMS LTDA
OUTRO NOME
: IPSYSTEMS CREATIVE NETWORK SOLUTIONS LTDA- EPP
ADVOGADA
: VANESSA DUARTE SANTANA - RJ217270
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. TEMA 466/STJ. REEXAME DE
PROVAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, I,
“b”, do Código de Processo Civil, em virtude da aplicabilidade da
tese firmada no Tema 466 desta Corte, além da necessidade de
reexame da matéria de fato (óbice da Súmula n. 7/STJ)

2. No Agravo em Recurso Especial, a parte agravante contrapôs
haver violação dos artigos 1.022 e 489 do Código de Processo
Civil e que a sua verificação não depende do reexame de provas.

II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em
recurso especial impugnou de forma específica e suficiente
todos os fundamentos da decisão de inadmissão, em atenção ao
princípio da dialeticidade recursal; e (ii) saber se a alegada
violação aos artigos 1.022 e 489 do Código de Processo Civil foi
devidamente demonstrada.
III. Razões de decidir
5. O agravo em recurso especial não impugnou de maneira
efetiva e detida todos os fundamentos da decisão de
inadmissão, especialmente quanto à aplicabilidade da tese
fixada no Tema 466/STJ e à necessidade de reexame de
provas, o que caracteriza desrespeito ao princípio da
dialeticidade recursal.
6. A ausência de impugnação específica atrai a incidência da
Súmula 182/STJ, que impede o conhecimento do agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51401596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: fe2ad83e-2c46-447f-ad37-d37685644023

7. Não se constatou violação aos artigos 1.022 e 489 do Código
de Processo Civil, pois os acórdãos recorridos apresentaram
fundamentação clara e suficiente, sem omissões, obscuridades
ou contradições capazes de torná-los nulos.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo em recurso especial não conhecido. Honorários
majorados para 15%.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: fe2ad83e-2c46-447f-ad37-d37685644023

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964065 - RJ (2025/0218539-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
MARCOS NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP117536
AGRAVADO
: IP SYSTEMS LTDA
OUTRO NOME
: IPSYSTEMS CREATIVE NETWORK SOLUTIONS LTDA- EPP
ADVOGADA
: VANESSA DUARTE SANTANA - RJ217270
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. TEMA 466/STJ. REEXAME DE
PROVAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, I,
“b”, do Código de Processo Civil, em virtude da aplicabilidade da
tese firmada no Tema 466 desta Corte, além da necessidade de
reexame da matéria de fato (óbice da Súmula n. 7/STJ)

2. No Agravo em Recurso Especial, a parte agravante contrapôs
haver violação dos artigos 1.022 e 489 do Código de Processo
Civil e que a sua verificação não depende do reexame de provas.

II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em
recurso especial impugnou de forma específica e suficiente
todos os fundamentos da decisão de inadmissão, em atenção ao
princípio da dialeticidade recursal; e (ii) saber se a alegada
violação aos artigos 1.022 e 489 do Código de Processo Civil foi
devidamente demonstrada.
III. Razões de decidir
5. O agravo em recurso especial não impugnou de maneira
efetiva e detida todos os fundamentos da decisão de
Documento eletrônico VDA51164445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:22
Código de Controle do Documento: 0ab3f0a0-fa0f-4211-a2b1-9ce9626eca3a

inadmissão, especialmente quanto à aplicabilidade da tese
fixada no Tema 466/STJ e à necessidade de reexame de
provas, o que caracteriza desrespeito ao princípio da
dialeticidade recursal.
6. A ausência de impugnação específica atrai a incidência da
Súmula 182/STJ, que impede o conhecimento do agravo em
recurso especial.
7. Não se constatou violação aos artigos 1.022 e 489 do Código
de Processo Civil, pois os acórdãos recorridos apresentaram
fundamentação clara e suficiente, sem omissões, obscuridades
ou contradições capazes de torná-los nulos.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo em recurso especial não conhecido. Honorários
majorados para 15%.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por BANCO
BRADESCO S/A contra decisão que inadmitiu o recurso especial.
O Recurso Especial foi interposto com fundamento no artigo 105, inc.
III, alínea “a”, da Constituição Federal.
A parte recorrente alegou que o Acórdão recorrido violou os artigos
1.022 e 489 do Código de Processo Civil, pois, mesmo depois de opostos os
embargos de declaração, o Tribunal de origem não se manifestou sobre as omissões
apontadas. Sustentou a nulidade da Sentença de 1o Grau por cerceamento de
defesa, em virtude de ter reputado desnecessária a expedição de ofícios. Pugnou
pela aplicação do artigo 282, §2o, do Código de Processo Civil e, ao final, defendeu a
ausência de conduta ilícita.
Contrarrazões às fls. 1.342-1.361.
A 3a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro inadmitiu o recurso especial com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do
Código de Processo Civil, invocando a tese firmada no Tema 466 desta Corte e
acrescentando a necessidade de revisão da matéria de fato (óbice da Súmula n. 7
/STJ).
No Agravo em Recurso Especial, a parte agravante contrapôs haver
violação dos artigos 1.022 e 489 do Código de Processo Civil e que a sua verificação
não depende do reexame de provas.
Documento eletrônico VDA51164445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:22
Código de Controle do Documento: 0ab3f0a0-fa0f-4211-a2b1-9ce9626eca3a

Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte recorrida opôs o óbice da Súmula n. 7/STJ, bem como da Súmula n. 182/STJ,
por desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
(...)
Nesses termos, verifica-se que o acórdão recorrido, no que tange à
responsabilidade da instituição bancária, em razão de danos causados
por fraudes e delitos praticados por terceiro, está em consonância com
a tese fixada pelo STJ quando do julgamento dos REsp’s 1.197.929
/PR e 1.199.782/PR, paradigmas do Tema no 466, a saber:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO
ART.
543-C
DO
CPC.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR
FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
FORTUITO
INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C
do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente
pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de
documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do
risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito
interno. 2. Recurso especial provido.”
Firmada a seguinte tese:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
Com tais considerações, vê-se que o que o acórdão recorrido se
alinhou, ao que ficou assentado na tese firmada pelo Superior Tribunal
de Justiça, objeto do Tema no 466.
Documento eletrônico VDA51164445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:22
Código de Controle do Documento: 0ab3f0a0-fa0f-4211-a2b1-9ce9626eca3a

Outrossim, o detido exame das razões recursais revela que o
recorrente pretende, por via transversa, a revisão de matéria de fato,
apreciada e julgada com base nas provas produzidas nos autos, que
não perfaz questão de direito, mas tão somente reanálise fático-
probatória, inadequada para interposição de recurso especial.
Oportuno realçar, a esse respeito, o consignado no julgamento do
REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ
, "(...)
07/04/2003
se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade
de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida
pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial,
ante o veto da súmula 7-STJ”.
Pelo que se depreende da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que
eventual modificação da conclusão do Colegiado passaria pela seara
fático- probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias,
de modo que não merece trânsito o recurso especial, face ao óbice do
Enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.).
Nesse sentido:
(...)
À vista do exposto, em estrita observância ao artigo 1030, I, “b” e V do
Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e
o INADMITO quanto às demais alegações, nos termos da
fundamentação supra.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que, primeiramente, houve a violação do princípio da
dialeticidade recursal e, em segundo lugar, quanto à alegada violação aos artigos
489 e 1.022 do Código de Processo Civil, a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA51164445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:22
Código de Controle do Documento: 0ab3f0a0-fa0f-4211-a2b1-9ce9626eca3a

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão,
pois não houve manifestação da parte agravante sobre a aplicabilidade da invocada
tese fixada no Tema 466/STJ e da necessidade de reexame de provas para a sua
aferição.
Do mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos
aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a
inaplicabilidade dos julgados indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos
especiais ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51164445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:22
Código de Controle do Documento: 0ab3f0a0-fa0f-4211-a2b1-9ce9626eca3a

1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Diante disso, não conheço do recurso no ponto.
Além disso, caso se entenda que a violação aos artigos 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil foi devidamente impugnada na minuta do agravo, não se
constata a sua vulneração.
No que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do Código
de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda
de forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. "
(AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do art. 1.022 do
CPC/2015 no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
controvérsia, situação que atrai o óbice da Súmula no 284/STF à espécie." (AgInt no
REsp n. 1.955.114/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
5/12/2022
9/12/2022
Documento eletrônico VDA51164445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:22
Código de Controle do Documento: 0ab3f0a0-fa0f-4211-a2b1-9ce9626eca3a

Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a
ausência de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o
comando decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se
sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação
jurisdicional defeituosa.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:22
Código de Controle do Documento: 0ab3f0a0-fa0f-4211-a2b1-9ce9626eca3a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.964.065 / RJ
Número Registro: 2025/0218539-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01573854220198190001 1573854220198190001 202424512433
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
MARCOS NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP117536
AGRAVADO
: IP SYSTEMS LTDA
OUTRO
NOME
: IPSYSTEMS CREATIVE NETWORK SOLUTIONS LTDA- EPP
ADVOGADA
: VANESSA DUARTE SANTANA - RJ217270
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51384755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:33
Código de Controle do Documento: 8488d457-4ab2-4086-b9e7-ab3bec86aaa5

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:33
Código de Controle do Documento: 8488d457-4ab2-4086-b9e7-ab3bec86aaa5